Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso

2. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento ao se constatar que as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas do fundamento contido na decisão ora recorrida, atinente à irreversibilidade da medida, de forma que os argumentos consistentes na possibilidade da decretação do divórcio sem prévia partilha de bens, bem como em caráter de evidência, que sequer foi fundamentada na petição inicial ou previamente apreciada pelo Juízo de origem, não se mostram suficientes a cumprir com o ônus da impugnação específica.

3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.